Tribunal: TJES
Processo: 0003183-21.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003183-21.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. AFASTADO O CRIME DE ASSOCIAÇÃO E MANTIDOS OS DEMAIS. PENAS-BASES. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO DANO MORAL COLETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro apelante pelos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em concurso material, e a segunda apelante pelos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico, com fixação de penas privativas de liberdade em regime fechado, penas de multa e indenização por dano moral coletivo, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados; (iii) determinar se restou caracterizado o crime de associação para o tráfico de drogas; (iv) analisar a adequação da dosimetria das penas, inclusive quanto às penas-bases, à aplicação da atenuante do art. 66, do Código Penal, com base na Teoria da Coculpabilidade, e da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo; (vi) definir o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, somada à existência de mandados de prisão, à evasão do acusado ao avistar a polícia e à autorização da moradora, inexistindo nulidade das provas.

A apreensão de drogas, arma de fogo, munições, radiocomunicador e veículo adulterado, aliada à prova testemunhal produzida sob contraditório e aos dados extraídos de aparelhos celulares mediante autorização judicial, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador.

O crime de tráfico de drogas configura-se como tipo penal de ação múltipla e de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer dos núcleos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sem autorização legal.

O dolo no crime de receptação pode ser demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso, sendo suficiente a posse de bem de origem ilícita sem justificativa plausível, o que autoriza a manutenção da condenação.

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo independe de flagrante no ato da adulteração ou de dolo específico, bastando a posse do veículo com sinais adulterados e a ausência de prova de origem lícita.

O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando pela mera coautoria ou concurso eventual, razão pela qual a insuficiência probatória impõe a absolvição.

A valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas apreendidas é idônea e preponderante, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, justificando a exasperação da pena-base.

A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do primeiro apelante é legítima diante de condenação anterior e de elementos concretos que demonstram envolvimento habitual com a criminalidade.

A atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, com base na teoria da coculpabilidade, não se aplica sem demonstração concreta de corresponsabilidade estatal pelas circunstâncias do delito.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável à segunda apelante, por preenchidos cumulativamente os requisitos legais, sendo vedado o afastamento da minorante com base em ações penais em curso.

A fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente do tráfico de drogas exige contraditório e prova específica acerca da extensão do dano, sendo inadequada sua fixação automática na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 240, § 1º, 386, VII, 387, IV; CP, arts. 59, 66, 69, 180, 311; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, REsp nº 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp nº 2.724.367/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 792.324/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000988-90.2022.8.08.0021, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003183-21.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA, TAINARA SILVARES ALVES

Advogado(s) do reclamado: LUDMARA DA SILVA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Emanuel Robson Chagas Silva
e
Tainara Silvares Alves
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id. 14889569).

Antes de passar à análise do mérito dos recursos, verifica-se que ambas as defesas pugnam, em suas razões recursais, em sede preliminar, pela declaração de nulidade das provas, sob a alegação de que tais provas teriam decorrido de busca domiciliar supostamente ilícita, sem consentimento, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a entrada na residência.

No entanto, em que pese o esforço das defesas, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, diante da evidenciada justa causa a ensejar a busca domiciliar procedida pelos policiais na residência dos acusados, além da autorização concedida pela apelante Tainara, conforme narrado pelos policiais.

Sobre o tema, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui garantia fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).
”.

Assentadas tais premissas, no caso em análise, verifica-se que a atuação dos policiais foi precedida da existência de mandados de prisão expedidos em desfavor do apelante Emanuel, em razão de ocorrências prévias dos apelantes no envolvimento de tráfico de drogas e de informações de que o apelante Emanuel estava em sua residência naquele momento, o qual se evadiu ao avistar a guarnição policial, configurando-se fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito e justificaram o ingresso dos policiais na residência.

A esse respeito, conforme depoimentos prestados pelos policiais em juízo (termo e
link
de acesso à audiência
acostado ao id.
14888982 -
fls. 287/288), no dia dos fatos, equipes da
Polícia Civil estavam em cumprimento de diversos mandados de prisão expedidos em desfavor do apelante Emanuel Robson, vulgo "
Negão da Junal
", conforme mandado juntado ao
id.
14888982 (
fls. 30/31), quando
receberam informações anônimas de onde o apelante residiria, momento em que prosseguiram ao local e
tiveram a entrada franqueada pela apelante Tainara
, tendo o apelante Emanuel Robson, ao avistar os policiais, se evadido da residência, pela janela, portando uma arma de fogo, iniciando-se a sua perseguição e captura, além da posterior apreensão da referida arma.

Ainda conforme os policiais, posteriormente, quando retornaram para a residência, a apelante Tainara informou que o apelante Emanuel mantinha drogas no local e indicou onde elas estavam, sendo apreendidas 03 (três) porções de cocaína, 50 (cinquenta) pedras de
crack
, 03 (três) porções de maconha, bem como 01 (um) radiocomunicador.

Além disso, na janela por onde o apelante Emanuel se evadiu, foi encontrada uma sacola de tecido contendo 17 (dezessete) munições, marca CBC, calibre 38, e, ainda no interior da residência, a motocicleta Honda, CG 160 Fan, cor azul, ano 2021, com restrição de roubo e adulteração de sinal identificador (placa aparente MPY8D56 e placa original RQS7D37), além de um aparelho celular marca LG e um aparelho celular marca Multilaser, tudo conforme Autos de Apreensão (id. 14888982 - fls. 32/33, 39 e 59).

Em relação aos aparelhos celulares, mediante decisão judicial que deferiu a extração de dados telefônicos
nos autos da Medida Cautelar nº 0003321-85.2022.8.08.0030 (
id. 14888982 -
fls. 226/227), foram localizadas imagens de drogas, comprovante de transferência e de comercialização de armas de fogo, além de extraídos
diálogos
entre o apelante Emanuel e o contato salvo como “Tr”, com fotos de armas de fogo e de entorpecentes salvas na galeria de fotos do celular,
consoante Relatório
Investigativo (
id. 14888982 -
fls. 194/211).

Nesse cenário, com base nos elementos concretos dos autos, a moldura fática delineada deixa claro que as etapas que antecederam a busca não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, o ingresso na residência, onde foram encontrados os materiais ilícitos, confirmando-se a prática delitiva.

Lado outro, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico confirmam o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ, REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Portanto, e em conformidade com a sentença, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, do pedido de absolvição.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade processual arguida pelas defesas.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos.

A denúncia ministerial, acostada aos autos físicos (id. 14888982 - fls. 02/06), narra o seguinte:

FATO 01:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 06h00min, na Rua Projetada, a três quadras da antiga Igreja do Avivamento Seara, Rio Norte, Linhares/ES, os denunciados EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA, vulgo "Negão da Junal" e TAINARA SILVARES ALVES, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Narra os autos que, uma equipe de investigação da Polícia Civil, a fim de dar cumprimento a diversos mandados de prisões que se encontravam abertos em desfavor do denunciado EMANUEL, vulgo "Negão da Junal", promoveram diligências a fim de descobrir o local onde estava escondido, oportunidade em que receberam informações anônimas onde o denunciado estaria residindo. Em seguida, baterem na porta da residência, momento em que o denunciado EMANUEL evadiu-se portando uma arma de fogo, dando início a uma perseguição, tendo o denunciado efetuado disparos o que foi repelido pelos Policiais Civis que culminou em atingir a região glútea do denunciado, sendo capturado.

Após a captura do denunciado EMANUEL, a denunciada TAINARA informou aos Policiais Civis a respeito da existência de material ilícito, sendo autorizada a entrada no imóvel, onde foram encontradas 03 (três) porções pequenas de substância similar a cocaína, 50 (cinquenta) pedras pequenas de substância similar a crack, 03 (três) porções de substância similar a maconha e 01 (um) rádio comunicador.

Ademais, na janela onde o denunciado EMANUEL evadiu-se, foi encontrada uma sacola de tecido contendo 17 (dezessete) munições, marca CBC, calibre 38.

Imperioso mencionar que a denunciada TAINARA afirmou ter ciência do material entorpecente apreendido, além de ser contumaz na prática de crimes, evidenciando que está associada ao denunciado EMANUEL.

Assim, diante da situação e pelas circunstâncias em que foram flagrados e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, que os denunciados EMANUEL e TAINARA se associaram para praticarem o tráfico de drogas.

O denunciado EMANUEL foi preso em flagrante delito, contudo, em razão de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares.

FATO 02:

Evidenciou-se ainda nos autos que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 06h00min, na Rua Projetada, a três quadras da antiga Igreja do Avivamento Seara, Rio Norte, Linhares/ES, o denunciado EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA, vulgo "Negão da Junal", com vontade livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições no interior de sua residência e na dependência desta em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que o denunciado EMANUEL portava uma arma de fogo no momento em que foi preso, tendo tentado se desvencilhar jogando-a na mata.

Ficou evidenciado, ainda, que, na janela onde o denunciado EMANUEL evadiu-se, foi encontrada uma sacola de tecido contendo 17 (dezessete) munições, marca CBC, calibre 38.

FATO 03:

Narra os autos que, o denunciado EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA, vulgo "Negão da Junal", no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 06h00min, na Rua Projetada, a três quadras da antiga Igreja do Avivamento Seara, Rio Norte, Linhares/ES, com vontade livre e consciente adquiriu uma motocicleta em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Durante as buscas realizadas na residência alvo, foi localizada uma motocicleta Honda, CG 160 Fan, cor azul, ano 2021, placa aparente MPY8D56 (placa original RQS7D37) e, após consulta aos bancos de dados, verificou possuir restrição de roubo.

FATO 04:

Finalmente, apurou-se nos autos que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 06h00min, na Rua Projetada, a três quadras da antiga Igreja do Avivamento Seara, Rio Norte, Linhares/ES, o denunciado EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA, vulgo "Negão da Junal", com vontade livre e consciente, adulterou e remarcou sinal identificador de veículo automotor.

Após a apreensão da motocicleta Honda, CG 160 Fan, cor azul, ano 2021, placa aparente MPY8D56 e realizada a vistoria pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, ficou evidenciado que a placa original é RQS7D37, conforme consubstanciado no Laudo Unificado (fl.44). [...].

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante
Emanuel Robson
pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, no artigo 180,
caput
, e no artigo 311,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do mesmo Código, à pena total de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
2.633 (dois mil seiscentos e trinta e três)
dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato; e a apelante
Tainara
pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena total de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.668 (mil seiscentos e sessenta e oito
) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, além de condenar ambos os apelantes ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, a título de dano moral coletivo, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais da apelante
Tainara Silvares Alves
, a Defensoria Pública Estadual requer, no mérito, a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases; a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, com base na Teoria da Coculpabilidade; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima; a fixação de regime mais brando; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Por sua vez, nas razões recursais do apelante
Emanuel Robson Chagas Silva
, a defesa técnica também requer, no mérito, a absolvição, com base no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, bem como superada a preliminar suscitada, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

De logo, após análise detida dos elementos amealhados aos autos, verifico que devem ser desprovidos os pedidos de absolvição da apelante Tainara quanto ao crime de tráfico de drogas e do apelante Emanuel Robson quanto aos crimes
de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, haja vista que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação dos acusados em relação aos referidos crimes.

Isso porque,
quanto ao delito de tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tal conduta constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Por sua vez, quanto ao delito de receptação simples, o artigo 180, do Código Penal, descreve como crime as condutas de:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: [...].

A esse respeito, sabe-se que para a configuração do delito de receptação, é imprescindível a existência de dolo direto, isso é, o agente deve ter plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem a conduta do agente.

Já quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, esse consiste em:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

A par disso, constata-se que a
materialidade
dos aludidos crime re
stou inconteste por meio dos elementos constantes nos autos físicos (id. 14888982), notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 07), dos Boletins Unificados nº 488711795 e nº 47358645 (fls. 10/15 e 42/43); dos Autos de Apreensão (fls. 32/33, 39 e 59); do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 34); dos documentos veicular (fls. 45/52 e 129/130); do Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo (fl. 60); do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 66/74); do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 186/189 e 270/276); do R
elatório Investigativo (fls. 194/211); da decisão judicial de quebra de sigilo e acesso a dados telefônicos (fls. 226/227); do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 622/2023 (fls. 264/265); bem como dos elementos constantes nos autos da anexa Medida Cautelar nº 0003321-85.2022.8.08.0030.

De igual modo, a
autoria
delitiva também está devidamente comprovada, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo (termo e
link
de acesso à audiência
acostado ao id.
14888982 -
fls. 287/288), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis
atuantes no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apelante Emanuel Robson confirmaram os depoimentos prestados na esfera investigativa e narraram, de forma harmônica e segura, a dinâmica e autoria dos fatos, bem como as circunstâncias e os locais de apreensão das drogas, munições, arma de fogo e motocicleta.

Na ocasião, a testemunha
PCES Rômulo Pereira Mascarenhas Neto
destacou que a polícia já estava há tempo em busca do apelante Emanuel Robson para cumprimento de mandado de prisão, dado o envolvimento no tráfico de drogas e em homicídio, e que, no dia dos fatos, o referido apelante foi capturado no quintal de sua residência, onde foram encontradas drogas, munições e a motocicleta roubada e adulterada, bem como ressaltou que a conclusão do delegado é de que a apelante Tainara é envolvida no tráfico de drogas junto com o apelante Emanuel. Confira-se:

[...]
q
ue se recorda da investigação
; que trabalha com crime contra o patrimônio, a DEIC, mas
toda a delegacia de Linhares já estava na captura do acusado há algum tempo, porque ele era acusado de homicídio, tráfico de drogas;

que na manhã desse dia receberam informação de que o acusado poderia estar na residência; que praticamente toda a delegacia de Linhares se reuniu e foi até a residência; que no momento do cerco da casa, o acusado conseguiu visualizar a equipe e fugiu pelos fundos; que o acusado foi capturado no quintal da casa; que no local encontraram drogas dentro da residência, munição no chão, ao lado da janela, uma moto roubada, com restrição de furto e roubo, na porta da casa dele, sendo que a gente já tinha informação de que ele estava usando essa moto, e mais tardar o revólver
;
que o acusado comanda/comandava o tráfico de drogas da região da Junal, por isso o apelido dele é "Negão da Junal", na região do Aviso, antiga Junal; que o acusado é extremamente perigoso; que ele já tinha sido apreendida anteriormente por nossa equipe
, mas não sabe por qual motivo ele foi liberado na época, quando ele até pulou de uma casa de dois andares, caiu quase em cima do depoente; [...] que antes da prisão do acusado não tinham informação do envolvimento da TAINARA com o tráfico de drogas; que ficou a cargo do delegado entender que ela estava junto com ele no tráfico de drogas; que a princípio não sabe falar se ela realmente é traficante ou se ela estava com ele por medo, mas ela já está com ele há bastante tempo; que tem algumas ocorrências dela de medo dele, de agressão; que ele é certeza absoluta, vive de tráfico de drogas e de homicídio;
que acha que EMANUEL e TAINARA são casados ou convivem, que grande parte da vida deles eles convivem com o tráfico de drogas, se ela não é conivente ela é submissa por algum tipo de ameaça; que o delegado da Entorpecente, Dr. Tiago, entende que TAINARA é envolvida no tráfico de drogas junto com o acusado; que acredita que TAINARA tem envolvimento no tráfico também
, mas não poder afirmar;
que a arma foi o depoente quem encontrou, as drogas não se recorda quem encontrou, porque tinha muita gente, e também conseguiu visualizar as munições quando o acusado pulou a janela, estavam em uma meia; que as drogas quem encontrou foi outro colega; que confirma que o material constante na fotografia foi o material encontrado no dia dos fatos; que reconhece a sua assinatura e confirma o seu depoimento prestado na delegacia;

que acredita que a equipe da DENARC tenha mais informações do envolvimento da acusada TAINARA no tráfico de drogas;
que as buscas ocorreram no mesmo dia; [...] que as buscas e a prisão ocorreram no mesmo dia; que a droga e munição foram encontradas logo de imediato, o revólver encontraram no turno da tarde; que
quando EMANUEL se evadiu TAINARA estava em casa
; que foram para cumprir o mandado de prisão, mas acredita que dessa residência em específico não tinham mandado de busca; que não consegue precisar qual policial que atingiu o Emanuel durante a sua captura, porque no primeiro cerco o depoente estava no outro lado do cerco ao acusado Emanuel;
que no momento em que foi preso, Emanuel não estava armado; que a arma foi encontrada próximo onde ele foi encontrado, mas como tinha muito mato, não encontraram na hora, encontraram depois; que o próprio acusado falou que tinha jogado a arma e um celular branco no mato;
que a arma encontraram no turno da tarde e o celular de mediato, alguns minutos;
que a arma estava municiada, mas não sabe se estava deflagrada;
que não viu TAINARA em outra ocorrência policial; que não se recorda quem apontou o local das drogas; que TAINARA não estava armada. (testemunha PCES
Rômulo Pereira Mascarenhas Neto
).

Em consonância, a testemunha
PCES Gercínio Feltz,
o qual participou da apreensão das drogas,
ressaltou em juízo que o
s apelantes já foram abordados juntos anteriormente em local com drogas e arma de fogo e que, no dia dos fatos, foi a apelante Tainara quem falou onde as drogas estavam. Vejamos:

[...]
que se recorda da investigação; que estavam cumprindo mandado de busca e prisão e receberam informação de onde o EMANUEL estaria; que a equipe de policiais foi para essa localidade
; que a casa ficava situada meio que em forma de y, então houve um cerco de praticamente todos os lados da casa; que
quando anunciaram a chegada, o acusado conseguiu pular a janela e correr no meio do mato, em direção a uma lagoa; que foi quando houve disparos de ambas as partes e conseguiram prendê-lo; que quando voltaram na casa, acharam as munições, as drogas, a moto estava dentro do quatro da casa; que a arma ele falou que jogou no mato
; que no momento da prisão, o acusado foi alvejado em uma das nádegas, por isso priorizaram em dar atendimento a ele;
que a esposa dele estava com um filho de um ano, então não deu para trazer ela naquele momento, mas ela confirmou que tinha droga, que ele tinha arma; que a arma o acusado dispensou e depois alguns policiais retornaram lá e conseguiram encontrar; que a munição estava na janela onde pulou e a droga estava dentro de casa; que foi TAINARA quem falou onde estava a droga
; q
ue tem doze anos que é policial em Linhares e tem doze anos que prende o acusado, por vários e vários crimes, com uma ficha bem extensa, homicídio, tráfico, porte ilegal de arma, roubo; que confirma que o material constante na fotografia foi o material encontrado no dia dos fatos, as munições, drogas, uma motocicleta com restrição;
que quando consultaram logo de início a placa já não batia com a cor e pelo chassi já sinalizou que era uma moto com restrição de roubo;
que reconhece a sua assinatura e
confirma o seu depoimento prestado na delegacia; que quando voltaram no imóvel, onde TAINARA estava, ela já foi dizendo onde estava o material; que TAINARA falou que tinha maconha, cocaína,
crack
, falando o tipo de droga que tinha e apontando os locais, tudo num local só;
[...] que foram para cumprir o mandado de prisão, mas não existia mandado de busca naquela residência em específico; que durante a operação da madrugada que estavam cumprindo em outros locais, surgiu a informação de que o acusado Emanuel estaria naquela residência;
que participou da apreensão das drogas; que primeiro fizeram a captura dele, depois que ele já estava capturado, solicitaram que TAINARA franqueasse a entrada e se tinha droga; que TAINARA já informando que tinha drogas e foi mostrando;
que acredita que nem todos os policiais participaram da apreensão da droga, porque houve divisão na prisão, depois que o acusado foi alvejado uma parte da equipe foi levá-lo para o hospital;
que
a casa era pequena e a motocicleta estava dentro da casa; que embora não existisse mandado de busca para aquela residência, adentraram porque TAINARA franqueou a entrada dos policiais;
que não participou da apreensão da arma de fogo, pois outros policiais conversaram com o acusado e ele fala onde ele teria jogado a arma;
que foi apreendido um revólver, calibre 38; que acha que o revólver tinha munições deflagradas e intactas, não sabendo quantas; que o calibre das munições apreendidas na residência era calibre 38; que quando o acusado estava correndo, houve disparos partidos dele
; que a casa ficava situada meio que em um y; [...] que exatamente na janela onde o acusado pulou tinha um cachorro pitbul; que a equipe de trás visualizou o acusado correndo; que a equipe que estava nos fundos encontrou o acusado e prendeu quando estava próximo à lagoa;
que o acusado EMANUEL correu em direção para uma lagoa
, sendo um mato que dá acesso a uma lagoa; [...]
que TAINARA já foi presa em outras tentativas de prisões do acusado EMANUEL; que em outras situações de prisão de EMANUEL, a TAINARA estava, e no local tinha droga e tinha arma; que em outra ocasião, em outro imóvel foram encontradas drogas e armas onde o acusado e Tainara estavam
, salvo engano em Regência; que o acusado conseguiu pular no rio e TAINARA permaneceu no imóvel, com armas e drogas. [...] (testemunha PCES Gercínio Feltz).

Por sua vez, ao serem interrogados perante a autoridade judicial (termo e
link
de acesso à audiência
acostado ao id.
14888982 -
fls. 287/288), os apelantes negaram a autoria dos crimes. No entanto, o apelante Emanuel assumiu a propriedade das munições e das drogas, afirmando que estas seriam para consumo próprio, e a apelante Tainara confirmou que as drogas apreendidas pelos policiais na residência pertenciam ao apelante Emanuel.

Nessa linha,
de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, rememoro que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de drogas, notadamente no presente caso, em que os policiais foram categóricos ao narrar a prática do tráfico de drogas e, ademais, não foi apreendido com os apelantes nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo próprio, como isqueiro, papel de seda, entre outros, o que corrobora as provas da mercancia ilícita dos entorpecentes.

Além disso, embora o apelante Emanuel tenha negado a propriedade da arma de fogo, o Relatório Investigativo de quebra de sigilo de dados telefônicos concluiu que há “
fotos de um revólver aparentemente de calibre .38 que, quando dado zoom, apresenta numeração 1313017 a qual condiz com a arma que foi apreendida com “Negão” no dia do cumprimento do mandado e registrado no boletim de no 48871795"
(id.
14888982 -
fls. 194/211), o que reforça a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo no crime de tráfico de drogas.

Assim também,
quanto ao crime de receptação, imputado apenas ao apelante Emanuel, o Superior Tribunal de Justiça entende que o dolo de receptação pode ser demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso e pelo comportamento do agente durante a abordagem, mormente nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem e não comprova a sua origem lícita ou o desconhecimento sobre a sua ilicitude, como ocorreu
in casu
. Vejamos:

[...]
A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente
. [...]
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior
, atraindo a incidência da Súmula nº 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2771478 RS 2024/0393225-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Em tais casos, aplica-se o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, cuja regra não configura ilegal inversão do ônus da prova, porquanto, uma vez abordado na posse de motocicleta produto de crime, o apelante deveria ter comprovado a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Já quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, também imputado apenas ao apelante Emanuel, a Corte Superior, acompanhada por este Tribunal de Justiça, entende pela desnecessidade de o agente ser flagrado no ato de adulterar o sinal identificador e assenta que o crime se evidencia ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública, tutelada pela norma penal, não se exigindo, portanto, o dolo direto e específico. Confira-se:

[...]
Segundo o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte Superior, para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal, é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração
, garantida a possibilidade de que a defesa produza provas em sentido contrário. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.187.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/04/2025).

[...]
No crime do art. 311 do CP, a fé pública é o bem jurídico protegido, sendo irrelevante a necessidade de dolo específico, bastando a adulteração dos sinais identificadores do veículo
. 6. A posse de veículo com sinais adulterados inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem e afastar a responsabilidade do réu pela adulteração, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. [...] 9. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012454820148080037, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/11/2024).

Sob esse enfoque, conquanto o apelante Emanuel tenha tentado em juízo justificar a posse da motocicleta Honda, CG 160 Fan, cor azul, ano 2021, ao narrar que tal
bem seria de propriedade do dono da roça onde ele trabalhava,
o conjunto fático probatório demonstra que ele tinha plena ciência da origem ilícita da motocicleta que estava em seu poder, mas, mesmo assim, optou por tirar proveito dela, bem como adulterou seus sinais identificadores, já que a placa aparente era MPY8D56, enquanto a placa original era RQS7D37, conforme Laudo Unificado (id. 14888982 - fl. 51).

Nesse viés, diferentemente do que as defesas sustentam, as provas são seguras e convergentes acerca dos fatos e não deixam dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo pelos apelantes Tainara e Emanuel Robson, assim como a prática dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo pelo apelante Emanuel Robson, razão pela qual
nego o pedido de absolvição quanto aos referidos crimes.

Por outro lado, entendo que

merece prosperar o pedido de ambos os apelantes de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse aspecto, cabe salientar que o referido dispositivo legal dispõe o seguinte:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33
, caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Drogas.

Por esse motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois o referido tipo penal exige a demonstração de que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Ademais, a mera coautoria ou concurso eventual de agentes, consubstanciada na união de desígnios, não é suficiente para caracterizar o delito autônomo de associação para o tráfico de drogas, sedimentado no vínculo estável e permanente, pois é salutar a existência de liame subjetivo duradouro com a finalidade da prática delitiva.

Dito isso, em que pese a comprovação do crime de tráfico de drogas, entendo que, no caso concreto, a condenação dos apelantes pelo crime autônomo de associação para o tráfico não encontra respaldo suficiente no acervo probatório, pois não restou comprovada a necessária existência de vínculo associativo e estável entre eles para a prática delitiva, não havendo nem mesmo a descrição de suposta divisão de tarefas ou planejamentos permanentes entre eles para a comercialização de entorpecentes.

Nesse sentido, ao serem ouvidas, as testemunhas não narraram circunstâncias concretas e suficientes a demonstrar a existência de liame subjetivo duradouro ou a descrever estrutura organizada entre os apelantes, não havendo nos autos provas da existência concreta de suposta associação.

Sendo assim, entendo que o conjunto das provas não demonstra o
animus
associativo entre os apelantes, de modo que não vislumbro a
estabilidade e habitualidade
para a prática de atividades criminosas do tráfico de drogas. Nessa linha, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de justiça:

[...]
O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) não restou configurado, dada a ausência de elementos que comprovem a estabilidade e permanência da suposta associação entre os réus, conforme jurisprudência do STJ e TJES, que exige vínculo duradouro para caracterização do delito. Assim, justifica-se a absolvição com fundamento no art . 386, VII, do CPP
. [...] Tese de julgamento:
O crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando em casos de concurso eventual
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009889020228080021, Relator.: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/02/2025).

Portanto, diante da insuficiência de provas concretas do vínculo estável e permanente,
acolho o pedido de absolvição dos apelantes Emanuel Robson e Tainara quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido subsidiário de ambos os apelantes de redução das penas-bases, cuja análise se limitará aos crimes remanescentes (tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor).

Na primeira fase da dosimetria,
quanto ao apelante Emanuel Robson,
observo que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou
a pena-base do crime de tráfico de drogas em 09 (nove) anos de reclusão
, por valorar negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes, a personalidade, a natureza e a quantidade das drogas; a
pena-base do crime de receptação em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, por valorar negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes e a personalidade; e a
pena-base do crime de adulteração de sinal identificador de veículo em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por valorar negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes e a personalidade, sob os seguintes fundamentos:

1.
Do réu EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA

1.1.
Do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, embora elevado, notadamente em razão da prática do tráfico em concurso de agentes, não será valorado negativamente, uma vez que tal circunstância já foi utilizada para configuração do crime de associação para o tráfico. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a
condenação na Ação Penal n. 0000581-57.2022.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei n. 10826/03, cometido em 15/02/2022, transitada em julgado em 02/05/2023, a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado: “[...] 2.
É válida a valoração negativa dos maus antecedentes por fato anterior à infração penal em julgamento, embora transitada em julgado em momento posterior a ela
. 3. A abrangência jurídica dos maus antecedentes é mais ampla que a da reincidência. Configuram maus antecedentes não só as condenações transitadas em julgado anteriormente à prática do fato em apuração, mas também aquelas passadas em julgado no curso da ação penal e as condenações definitivas há mais de cinco anos, as quais, embora também não impliquem reincidência, servem como maus antecedentes [...]” (TJES; APL 0020574-84.2012.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 19/10/2016; DJES 31/10/2016) – grifei.
Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
do acusado. Quanto à
personalidade
, valoro-a negativamente, uma vez que as consultas ao EJUD (ID 66529355) demonstram que, durante a adolescência, o réu respondeu a
08 (OITO) PROCEDIMENTOS
perante o Juízo da Infância e Juventude (
0005141-62.2010.8.08.0030, 0012242-48.2013.8.08.0030, 0005418-44.2011.8.08.0030, 0012820-16.2010.8.08.0030, 0003434-54.2013.8.08.0030, 0014419-53.2011.8.08.0030, 0057106-11.2012.8.08.0030 e 0013051-38.2013.8.08.0030
),
envolvendo variados tipos de atos infracionais (tráfico de drogas, homicídio qualificado e porte de arma de fogo)
, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada à prática de fatos típicos. [...] O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que duas das substâncias se tratavam de crack e cocaína, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 50 (cinquenta) pedras de crack, 03 (três) pedaços de cocaína e 03 (três) buchas de maconha – Laudo da Seção Laboratório de Química Forense às fls. 264/265 –, isto é, quantidade excessiva. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
09 (nove) anos

de reclusão
.

1.3.
Do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Os
antecedentes
, a
conduta social
e a
personalidade
já foram objetos de análise, sendo os
antecedentes
e a
personalidade
valorados negativamente
.
O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
01 (um) ano e 09 (nove) meses

de reclusão
.

1.4.

Do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Os
antecedentes
, a
conduta social
e a
personalidade
já foram objetos de análise, sendo os
antecedentes
e a
personalidade
valorados negativamente
.
O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
03 (três) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
.

Já quanto à apelante Tainara, o magistrado fixou a
pena-base para o crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos de reclusão
, por valorar negativamente a natureza e a quantidade das drogas, sob os seguintes fundamentos:

2.
Da ré TAINARA SILVARES ALVES

2.1.
Do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta da acusada, embora elevado, notadamente em razão da prática do tráfico em concurso de agentes, não será valorado negativamente, uma vez que tal circunstância já foi utilizada para configuração do crime de associação para o tráfico. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que duas das substâncias se tratavam de crack e cocaína, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 50 (cinquenta) pedras de crack, 03 (três) pedaços de cocaína e 03 (três) buchas de maconha – Laudo da Seção Laboratório de Química Forense às fls. 264/265 –, isto é, quantidade excessiva. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
07 (sete) anos

de reclusão
.

À vista disso, diferentemente do que as defesas sustentam, verifico que a valoração negativa realizada pelo magistrado sentenciante quanto às referidas circunstâncias judiciais é idônea e deve ser mantida.

Primeiramente, quanto à natureza e quantidade de drogas, tais circunstâncias de fato sobrelevam o tipo penal e justificam a exasperação das penas-bases no presente caso, mormente porque aliadas à apreensão de materiais típicos do tráfico de entorpecentes, como radiocomunicador, arma de fogo e munições.

Nesse caso, conforme destacado das provas, foram apreendidos na residência dos apelantes 03 (três) porções de maconha, com massa total de 48,5g (quarenta e oito vírgula cinco gramas); 50 (cinquenta) pedras de
crack
, com massa total de 9,8g (nove vírgula oito gramas); e 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 4,1g (quatro vírgula um grama), conforme
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 622/2023 (
id. 14888982 -
fls. 264/265), além de
01 (um) radiocomunicador, 01 (uma) arma de fogo marca Taurus calibre 38 e 17 (dezessete) munições marca CBC, do mesmo calibre, consoante Autos de Apreensão (id. 14888982 - fls. 32/33 e 59).

Constata-se, com isso, a diversidade e a considerável quantidade de drogas apreendidas, em cotejo com a realidade local do município de Linhares, além da natureza da substância entorpecente, notadamente, cocaína e
crack
, altamente nocivas ao organismo, com elevado grau de dependência química e grande poder destrutivo à sociedade e à saúde física e mental do dependente.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê, quanto à fixação da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que o magistrado sentenciante, ao valorá-las negativamente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento vigente e com os elementos concretos dos autos.
Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e
natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a
natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e
natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Do mesmo modo, demonstra-se correta a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à personalidade do apelante Emanuel Robson.

Isso porque, em relação aos antecedentes, o referido apelante possui
condenação definitiva por crime anterior, nos autos da Ação Penal nº 0000581-57.2022.8.08.0030,
conforme consignado na sentença.

Ademais, quanto à personalidade, embora o magistrado tenha incorrido em equívoco ao utilizar condenações pretéritas de atos infracionais para desvalorar tal circunstância
[1]
, entendo que os elementos concretos dos autos, especialmente os relatos dos policiais em juízo, demonstraram que a personalidade do apelante Emanuel é voltada para a prática de crimes, justificando-se a manutenção da valoração negativa do referido vetor.

Nesse sentido, conforme os depoimentos dos policiais na esfera judicial,
o apelante Emanuel "
comandava o tráfico de drogas da região da Junal"
, no município de Linhares, razão pela qual ele era conhecido como "
Negão da Junal
" e que ele é "
extremamente perigoso
". Um dos policiais ainda ressaltou que
"
tem doze anos que é policial em Linhares e tem doze anos que prende o acusado, por vários e vários crimes, com uma ficha bem extensa, homicídio, tráfico, porte ilegal de arma, roubo".

T
ais relatos são contundentes acerca do destacado histórico criminal do apelante Emanuel e de sua liderança no cenário delitivo, notadamente no tráfico de drogas no município de Linhares, fatores que permitem a desvaloração da circunstância judicial da personalidade, em conformidade com o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser idônea a valoração negativa da personalidade do agente quando evidenciada sua condição de mentor da empreitada criminosa
, como efetivamente ressaltado pelo acórdão impugnado. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

[...]
No tocante à personalidade, correto o aumento da pena-base, pois descritas as particularidades do caso concreto, permitindo a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal.
Com efeito, foram indicados elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado [...]. (STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.687.923/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim
,
mantenho todas as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos apelantes.

Ademais, verifico que o patamar de exasperação utilizado na sentença é adequado e proporcional à punição dos apelantes e está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ajustado aos seus destinatários e ao fim social, devendo as penas-bases, portanto, ser mantidas.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, não assiste razão à apelante Tainara quanto ao pedido de aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, com base na Teoria da Coculpabilidade, a qual "
imputa ao Estado parcela da responsabilidade social pelos atos criminosos dos agentes em razão das desigualdades sociais [de modo que] não há exclusão da culpabilidade, mas essas circunstâncias externas devem ser consideradas, caso presentes, na dosimetria da pena
" (CUNHA, Rogério Sanchez. Manual de Direito Penal: parte geral (art. 1º ao 120) / Rogério Sanchez Cunha – 7. ed. ver. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2019).

Tal teoria, defendida por Eugenio Raúl Zaffaroni, nos ensina que o Estado é corresponsável pelo cometimento de determinados delitos, praticados por cidadãos que possuem menor âmbito de autodeterminação, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão das condições sociais e econômicas do agente, ensejando, desse modo, menor reprovação social.

Por sua vez, o artigo 66, do Código Penal, prevê uma circunstância legal genérica, que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior à prática da conduta delitiva - mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu.

No caso, com base no que preceitua a referida teoria, não há demonstração concreta nos autos de que a sociedade e o Estado seriam responsáveis pela incursão da apelante na vida delituosa, nem mesmo há provas da existência de eventual circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, a ensejar a atenuação da pena, tornando-se, portanto, inviável a aplicação da pretendida atenuante.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça:

[...] 5.
A jurisprudência deste STJ não corrobora a conclusão de reprovabilidade mínima da conduta dos imputados a partir da afirmação de coculpabilidade do Estado e da sociedade. Na esteira do decidido pelo Tribunal de origem, “a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida”
(AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 18/6/2019). [...] (STJ, AgRg no HC n. 792.324/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

[...] 3.
Improcede o pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66, parágrafo único, do Código Penal, por força da aplicação da teoria da coculpabilidade, posto que não houve demonstração cabal de que o Estado tenha deixado de fornecer o devido amparo ao acusado
. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000120-69.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

[...]
“A teoria da coculpabilidade não é admitida para justificar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que, apesar das desigualdades sociais existentes em nossa sociedade, não há como aferir a real influência da condição de miserabilidade do agente para a prática do delito, não constituindo uma circunstância relevante relacionada à conduta do acusado.” Precedentes.
[...] (TJES; APCr 0000070-85.2018 .8.08.0002; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des . Willian Silva; Julg. 02/09/2020; DJES 15/10/2020). 2.
As situações que podem ser consideradas como atenuantes genéricas do artigo 66 do Código Penal, são aquelas excepcionais que revelam a necessidade de minoração da pena em face da conduta do réu, fato que não ocorre na hipótese em apreço, pois a conduta criminosa adotada pelo apelante não pode ser atribuída, com exclusividade, a nenhuma causa social,
nela incluída a pandemia da Covid-19, desautorizando, portanto, o reconhecimento da teoria da coculpabilidade do Estado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0020970-52.2020.8.08.0024, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03/03/2023).

Na sequência, na terceira fase da dosimetria, a apelante Tainara postula a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do supracitado artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante foi afastada pelo magistrado sentenciante quanto à apelante Tainara com base na existência de processos em curso, o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1139. Senão, vejamos:

Tema 1139, STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

De tal modo, evidencia-se que a referida apelante é primária e possuidora de bons antecedentes. Além disso, não há nos autos demonstração concreta e suficiente de que tal apelante se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Sendo assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, concedo à apelante Tainara a benesse do tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Além disso, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), não impugnada pela defesa.

Diante disso, e à míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixo a pena definitiva da apelante Tainara em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 319 (trezentos e dezenove) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por conseguinte, considerando o quantitativo de pena aplicado, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor da apelante Tainara
, se ela não estiver presa por força de outro processo.

Além disso, na forma dos artigos 59, inciso IV, e 44, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade da referida apelante por
02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e na limitação de fim de semana
, nos moldes definidos pelo Juízo da Execução Penal.

Já
em relação ao apelante Emanuel Robson
, considerando a absolvição acima procedida quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, decoto a pena respectiva e, mantida a dosimetria dos demais crimes (tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), assim como o concurso material delitivo,
fixo a pena definitiva do referido apelante em 19 (dezenove) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.570 (mil quinhentos e setenta) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Prosseguindo, entendo que
assiste razão à defesa da apelante Tainara quanto ao
pedido de decote do valor fixado na sentença a título de reparação pelo dano moral
coletivo decorrente da infração.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da
possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés,
é de notório conhecimento que
o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Contudo
, para que haja a fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas – o que tornaria a constatação mais fácil, já que inerente às provas de autoria e materialidade do delito – nos
crimes
cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido
:

[...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto
a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

Sendo assim
, vislumbra-se o descabimento d
a referida condenação
, diante da impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica nesse caso.

Por conseguinte, a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto,
razão pela qual
afasto a condenação dos apelantes
ao
pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos decorrentes da infração
.

Por fim, não assiste razão à defesa da apelante Tainara quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos pedidos, para
absolver os apelantes
Emanuel Robson Chagas Silva e Tainara Silvares Alves
do
crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como para fixar a pena definitiva do apelante
Emanuel
em
19 (dezenove) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.570 (mil quinhentos e setenta) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e da apelante
Tainara
em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial aberto, e 319 (trezentos e dezenove) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com a substituição da pena privativa de liberdade da referida apelante por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana; bem como para
afastar a condenação de reparação do valor mínimo a título de dano moral coletivo decorrente da infração, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença não alterados neste voto.

Além disso, diante da fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena em favor da apelante Tainara,
expeça-se o competente alvará de soltura em favor da referida apelante (
Tainara Silvares Alves)
,
caso ela não esteja presa por força de outro processo.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

[1]
[...] Quanto à dosimetria, verifica-se que a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, fundamentada em atos infracionais e ações penais em curso, afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a Súmula 444 do STJ, é vedado o uso de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base.
Além disso, atos infracionais não podem ser considerados para fins de valoração negativa da personalidade do agente.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00014640720238080050, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/02/2025).

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.